Tribunal: TJDFT
Processo: 0700064-26.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700064-26.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GLEISSON FABIO RODRIGUES CAETANO AUTORIDADE: 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de GLEISSON FABIO RODRIGUES CAETANO, tendo em vista o indeferimento, pela autoridade judiciária da 2a Vara Criminal de Taguatinga, do pedido de revogação da prisão preventiva, por persistirem os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, e não se mostrarem suficientes as circunstâncias trazidas pela Defesa para modificação do decreto prisional (ID 55041051). Defende o impetrante, em síntese, que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva. Afirma ser desproporcional a manutenção da custódia com base na gravidade abstrata do delito, salientando inexistir, nos autos, laudo que ateste as supostas lesões sofridas pela vítima, narradas na denúncia, mas, apenas, a palavra desta. Argumenta que, embora possa haver indícios de autoria, não está presente o periculum libertatis, pois não se vislumbra o risco que a liberdade do paciente poderia oferecer ao deslinde da instrução processual, à ordem pública, tampouco à aplicação da lei penal. Alega que as medidas cautelares diversas da prisão, como o uso de tornozeleira eletrônica, se mostram suficientes no caso. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja substituída a prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas, em especial a monitoração eletrônica, cumulada ou não com outras medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, mostra-se acertada a decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva, por permanecerem incólumes os fundamentos que a ensejaram. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais, previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (...) Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (...) Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (...) No caso, a despeito do esforço argumentativo trazido à lume, tem-se que, na situação sob análise, o substrato fático do decreto prisional se mantém hígido, a justificar a manutenção da segregação cautelar do paciente. Extrai-se dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante no dia 29/11/2023, em vista da prática, em tese, do delito previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (ID 179868248). Na audiência de custódia, realizada no dia 30/11/2023, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, tendo em vista os seguintes fundamentos (ID 180054757): (...) A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto os custodiados, em concurso, teriam tentado assaltar a vítima (pessoa idosa), comportando-se agressivamente, em via pública, mediante grave ameaça e violência física, tendo a consumação sido impedida em razão da pronta intervenção de policiais militares, que passavam no local no momento do delito. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. O autuado FABIANO é multirreincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por diversos roubos. Já GLEISSON foi condenado por crime de roubo majorado. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. O custodiado GLEISON ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, de delito de homicídio qualificado. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado FABIANO se encontra em cumprimento de pena em regime aberto e, não obstante, teria voltado a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de FABIANO DOS SANTOS PEREIRA (...) e a GLEISSON FABIO RODRIGUES CAETANO (...) O d. representante do Ministério Público, por sua vez, ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática dos seguintes fatos delituosos (ID 181179329): (...) No dia 29 de novembro de 2023, por volta de 00h40, na Praça do Relógio, no Setor Central, em Taguatinga/DF, os denunciados, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, mediante grave ameaça e violência à pessoa, tentaram subtrair, em proveito de ambos, os bens pertencentes a José Iran. Os fatos não se consumaram por fatos alheios à vontade dos denunciados, uma vez que policiais chegaram ao local e viu a ação criminosa, o que fez com que os denunciados parassem com a subtração e tentassem fugir do local. Consta que, nas circunstâncias em referência, a vítima, pessoa idosa, transitava em via pública quando foi surpreendida pelos denunciados, que a ameaçaram e a agrediram fisicamente, tentando subtrair seus pertences. Policiais militares, em patrulhamento na região, visualizaram a ação delituosa e realizaram a abordagem dos denunciados, logrando êxito em detê-los e conduzi-los à delegacia. Ante o exposto, o Ministério Público denuncia FABIANO SANTOS PEREIRA e GLEISSON FÁBIO RODRIGUES CAETANO como incursos nas penas do artigo 157, § 2°, inciso II, do Código Penal c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (...) Com efeito, dos termos da denúncia, recebida pela decisão de ID 181422515, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem como a presença de indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), fundamentos, aliás, não contrariados pela Defesa. Por sua vez, o periculum libertatis, igualmente, se mostra presente. Isso porque se vislumbra a gravidade concreta da conduta, considerando que o paciente, juntamente com o outro denunciado, teria, em tese, em local público e mediante ameaça e agressão física, tentado subtrair pertences de vítima idosa. Destarte, como bem consignado pelo d. Juízo do NAC, o modus operandi empregado demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, fazendo-se necessária a constrição cautelar a fim de garantir a ordem pública. Soma-se a isso o fato de que o paciente ostenta condenação pelo mesmo crime ao ora em apuração (art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal), e responde a processo criminal pela suposta prática de delito de homicídio qualificado, consoante a Folha de Antecedentes Penais sob o ID 181768018 dos autos da ação penal. Diante do contexto apresentado, verifica-se, ao menos nesta análise perfunctória, a existência de justa causa para a manutenção do decreto prisional, com vistas à garantia da ordem pública, mormente considerando que o paciente demonstra propensão à prática delituosa, indicando pouco caso para com a normas penais. Imperioso realçar, ainda, ser descabida a incursão nos elementos fáticos probatórios da ação penal, sob pena de supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Por fim, descabe a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente e ao resguardo da ordem pública. Nesse cenário, em que inexistente fato novo a justificar a modificação da situação processual do paciente, tem-se que a medida extrema deve ser mantida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Ficam dispensadas as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de janeiro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora